Tribunal: STJ
Processo: 2174231-35.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221091 - SP(2025/0125332-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ANTONIO MARIO VECHIATTO
ADVOGADOS
: APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS - SP097365
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA - SP116800
RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF040672
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MAURO OLIVEIRA MAGALHÃES - SP430533
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N.126/STJ.
COMBATE
A
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 05 E
INCIDÊNCIA.
07/STJ.
APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A matéria constitucional decidida no acórdão não foi impugnada por meio de
Recurso Extraordinário, circunstância que atrai o óbice da Súmula n.126 do Superior
Tribunal de Justiça.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o único
In casu
documento firmado diretamente pelo exequente não especifica o percentual da verba
honorária demandaria interpretação de cláusula contratual e revolvimento de matéria
,
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas
Súmulas n. 05 e 07/STJ.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55783898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: d9f03b5c-5b53-450f-b1bd-c4fb0cb53c1a

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55783898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/04/2026 14:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: d9f03b5c-5b53-450f-b1bd-c4fb0cb53c1a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221091 - SP(2025/0125332-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ANTONIO MARIO VECHIATTO
ADVOGADOS
: APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS - SP097365
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA - SP116800
RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF040672
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: MAURO OLIVEIRA MAGALHÃES - SP430533
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N.126/STJ.
COMBATE
A
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 05 E
INCIDÊNCIA.
07/STJ.
APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I – A matéria constitucional decidida no acórdão não foi impugnada por meio de
Recurso Extraordinário, circunstância que atrai o óbice da Súmula n.126 do Superior
Tribunal de Justiça.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o único
In casu
documento firmado diretamente pelo exequente não especifica o percentual da verba
honorária demandaria interpretação de cláusula contratual e revolvimento de matéria
,
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas
Súmulas n. 05 e 07/STJ.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTONIO MARIO VECHIATTO
contra a decisão que não conheceu do Recurso Especial, fundamentada na: i)
ausência de interposição de recurso extraordinário, circunstância que atrai o óbice da
Súmula n. 126 desta Corte;
falta de combate a fundamento suficiente para manter o
ii)
Documento eletrônico VDA54594242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:30:00
Código de Controle do Documento: 622ed64d-4c08-4383-bf24-39aa5e8682a9

acórdão recorrido, com apresentação de razões dissociadas, a atrair, por analogia, o
óbice das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal; e
inviabilidade
iii)
de interpretação de cláusula contratual e revolvimento de matéria fática.
Sustenta o Agravante, em síntese, que "o pleito, exclusivamente, versa
sobre matéria infraconstitucional, pois se pauta na violação aos termos do artigo 85, §
14o, do Código de Processo Civil de 2015, bem como ao artigo 22, § 4o, da Lei Federal
n.o
" (fl. 163e).
8.906/94
Acrescenta que "a discussão passa tão somente pela validade do contrato
realizado de forma verbal e que foi ratificado pela cessão de crédito entabulada pela
parte Autora" (fl. 164e).
Aduz, ainda, que "não há qualquer espaço para a aplicação da
pois não se está a discutir nenhuma cláusula, apenas a validade da
Súmula 5/STJ,
pactuação verbal que fora ratificada pela cessão de crédito. E aqui, também se revela
a inaplicabilidade dos termos da
uma vez que todas as premissas foram
Súmula 7/STJ,
devidamente postas perante o Eg. Tribunal de origem" (fl. 166e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 177e).
in albis
É o relatório.
VOTO

De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j.
20.08.2025,
DJe 5.09.2025).
REsp n. 2.148.059/MA,
No mais, não assiste razão ao Agravante.

- Da violação aos arts. 85, § 14o, do Código de Processo Civil de 2015 e
22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994
Ao tratar da questão concernente ao destaque e levantamento de honorários
advocatícios, o tribunal de origem adotou fundamento constitucional suficiente para
sustentar o acórdão recorrido, nos seguintes termos (fls.
):
65/69e

[...] Sempre foi pacífico na jurisprudência do Tribunal e desta E. Câmara o
entendimento de que o advogado tem direito à expedição de precatório ou
RPV para percepção de honorários advocatícios, independentemente de
Documento eletrônico VDA54594242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:30:00
Código de Controle do Documento: 622ed64d-4c08-4383-bf24-39aa5e8682a9

sua natureza, por dedução da quantia a ser paga ao exequente, com base
nos artigos 22, § 4o, e 23, ambos da
§ 14, CPC, e
Lei no 8.906/2009, art. 85,
Súmula Vinculante 47.
Sucede, porém, que apreciando a questão do destaque e levantamento de
honorários advocatícios
em precatório expedido em favor da
contratuais
parte representada no processo, o Colendo STF firmou entendimento no
sentido da “inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários
advocatícios contratuais. As decisões baseiam-se no fato de que, enquanto
os honorários sucumbenciais são estipulados pelo título executivo judicial,
que produz efeitos para as partes que integram a relação jurídica
processual, os honorários contratuais têm por origem o contrato de
prestação de serviços advocatícios, que vincula o advogado e o cliente,
mas não a Fazenda Pública” (RE no 1.277.593 AgR, 1a Turma, Rel. Min.
Roberto Barroso, j.
.
27/10/2020)
[...]
Cuidando-se de interpretação autêntica extraída pela Suprema Corte com
base na Súmula Vinculante 47, de observância obrigatória pelos Tribunais
(art. 927, II, CPC), nada mais resta senão alterar o seu entendimento para
se ajustar à diretriz paradigmática.
No caso sub judice, a decisão agravada está de acordo com o
entendimento da Suprema Corte sobre a matéria, razão pela qual bem
indeferido o pedido de destaque e levantamento de honorários advocatícios
contratuais no precatório expedido em favor da parte representada no
processo.

Apesar disso, não houve a interposição de recurso extraordinário,
circunstância que atrai o óbice da Súmula n. 126 desta Corte segundo a qual “é
inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo,
”.
e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. PRINCÍPIO DA
UNICIDADE
RECURSAL.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO
SÚMULA 126/STJ.
.
[...]
2. O Tribunal a quo decidiu a questão com base em fundamento
constitucional autônomo no acórdão recorrido (princípio da unicidade
sindical) e não houve a interposição do devido recurso extraordinário
dirigido ao Supremo Tribunal Federal, o que atrai a incidência da Súmula
.
126 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
Relator Ministro PAULO
AREsp n. 2.341.522/MA,
SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe
de 23.08.2024 – destaque meu).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDORES PÚBLICOS. ASSISTENTE SOCIAL. CARGA HORÁRIA
SEMANAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE EM FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 126
DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54594242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:30:00
Código de Controle do Documento: 622ed64d-4c08-4383-bf24-39aa5e8682a9

1. O acórdão impugnado, quanto à tese de aplicação do
o-A da
art. 5.
além da fundamentação infraconstitucional, está
Lei n. 8.662/1993,
assentado em fundamento constitucional autônomo e suficiente, por si só,
para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem (contrariedade ao
dispositivo constitucional que dispõe acerca da competência privativa do
Presidente da República para propor projeto de lei relativo ao regime
jurídico dos servidores, violando a legalidade e a isonomia). A parte
recorrente, no entanto, deixou de interpor recurso extraordinário. Nesse
contexto, incide o comando da Súmula n. 126 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro TEODORO SILVA
REsp n. 2.129.922/SE,
SANTOS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.09.2024, DJe de
11.09.2024).

Outrossim, o tribunal de origem consignou que, "cuidando-se de
interpretação autêntica extraída pela Suprema Corte com base na Súmula Vinculante
47, de observância obrigatória pelos Tribunais (art. 927, II, CPC), nada mais resta
senão alterar o seu entendimento para se ajustar à diretriz paradigmática." (fl. 67e).
Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que "resta evidente a
possibilidade de deferimento da reserva do percentual de 30% referente aos
honorários advocatícios devidos aos patronos originários, não havendo que se falar,
portanto, em ausência de instrumento contratual. Isso porque, o contrato de cessão
juntado aos autos pelo próprio exequente assegura expressamente aos patronos
originários o percentual de 30% devidos à título de honorários advocatícios, em
retribuição aos longos anos de serviços prestados" (fl. 79e).
Confrontando-se a fundamentação adotada pela Corte
e a insurgência
a qua
recursal, resta evidenciado que a parte recorrente deixou de impugnar fundamento
suficiente do acórdão recorrido, qual seja, da observância obrigatória dos precedentes
vinculantes pelos Tribunais (art. 927, II, CPC).
Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que
foi decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação do
recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
”; e “
eles
é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
”.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DISCURSÃO SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA
DO PARQUET. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO E RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS
FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283
E
MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O
284/STF.
ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
STF.
Documento eletrônico VDA54594242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:30:00
Código de Controle do Documento: 622ed64d-4c08-4383-bf24-39aa5e8682a9

(...)
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas
daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia,
os óbices das Súmulas 283 e 284, do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.050.268/SP,
Primeira Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023).

PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO
PROCON ESTADUAL. EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO
DEVER DE INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES ACERCA DA
COBRANÇA DE TARIFAS EXTRAS. CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO
ÀS
NORMAS
CONSUMERISTAS.
CABIMENTO
DA
MULTA
APLICADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DO
PEDIDO SUBSIDIÁRIO E REJEIÇÃO DO PRINCIPAL. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO NÃO
COMBATIDOS. SÚMULAS 283 E 284/STF.
(...)
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza
sucumbência em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o
que de antemão assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários
advocatícios devidos calculados sobre o proveito econômico obtido".
Como a fundamentação do acórdão recorrido é apta, por si só, para
manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o
ponto, não há como conhecer do recurso. Por isso, aplicam-se, na
espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a
deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
autônomo.
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.087.302/MG,
Segunda Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Por outro turno, a Corte
após minucioso exame dos elementos fáticos
a qua,
contidos nos autos, consignou (fl. 64e):

Nessa esteira, conforme faculta a lei, “se o advogado fizer juntar aos autos
o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de
levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos
diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo
se este provar que já os pagou” (art. 22, § 4o, da
.
Lei no 8.906/09)
Na espécie, porém, como reconhecido pelo agravante, inexiste contrato
escrito de honorários firmado entre o exequente e seus constituintes, trata-
se de contratação verbal, o que por si só impede a reserva ou o
levantamento de valores, devendo a questão ser discutida pelas vias
próprias, conforme determinado na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA54594242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:30:00
Código de Controle do Documento: 622ed64d-4c08-4383-bf24-39aa5e8682a9

Com efeito, a ausência de instrumento contratual não é suprida pela
, que pode ser utilizada pelo
documentação apresentada pelo agravante
patrono para, em ação própria, caso necessário, comprovar o direito a
honorários contratuais de 30% do crédito obtido nesta ação.
Saliente-se, ainda, que o único documento firmado diretamente pelo
exequente não especifica o percentual da verba honorária contratual,
apenas ressalva “honorários advocatícios contratuais, no importe máximo
de 30% (trinta porcento)” (fls.
autos originários).
219/220,
Portanto, ausente instrumento contratual demonstrando a existência de
ajuste quanto ao pagamento de honorários advocatícios, afigura-se
descabida a reserva ou o levantamento de valores diretamente pelo
patrono. (Destaques meus).

Do confronto entre a insurgência recursal e fundamentação adotada pelo
tribunal de origem pode-se defluir tanto a possibilidade de mera revaloração de
premissas nas quais o acórdão recorrido esteja assentado, quanto a incidência dos
óbices constantes nas Súmulas ns. 5 e
segundo as quais, respectivamente,
7/STJ,
a
e
simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial a pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
, a análise da pretensão recursal de ver reconhecida a inexistência
In casu
de controvérsia acerca do percentual devido a título de honorários contratuais, a fim de
revisar o entendimento adotado pela Corte
– de que
a qua
o único documento firmado
diretamente pelo exequente não especifica o percentual da verba honorária contratual
– demanda necessária interpretação de cláusula contratual e revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em recurso especial, à luz dos óbices contidos nos
mencionados verbetes sumulares.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
RESERVA.
PEDIDO.
INTEMPESTIVIDADE.
REVOLVIMENTO
DE
PROVAS. INVIABILIDADE.
1. O requerimento de destaque da verba honorária contratual, apesar de
sua natureza alimentar, somente foi formulado após a expedição do ofício
requisitório de pagamento, de modo que não foi observado o prazo previsto
no
§ 4o, da
(Estatuto da OAB).
art. 22,
Lei n. 8.906/1994
2. A alteração das premissas fáticas definidas pelo voto condutor não pode
ser objeto de apreciação nesta Corte, em respeito ao verbete sumular 7 do
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.922.059/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
25/10/2021,
25/11/2021.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OFENSA
AO

DO

NÃO

ART.
1.022

CPC/2015
CARACTERIZADA. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. JUNTADA DO CONTRATO APÓS A EXPEDIÇÃO DO
PRECATÓRIO OU RPV. INVIABILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E DAS PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. [...]
2. Ao dirimir a controvérsia, a Corte de a quo registrou que, "conforme se
observa do incidente em apenso (no
), o
1025156-66.2015.8.26.0577/01
ofício requisitório foi expedido na data de
(fls. 163), ao passo
21/06/2020
que o contrato de honorários advocatícios (fls. 359 dos presentes autos) foi
Documento eletrônico VDA54594242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:30:00
Código de Controle do Documento: 622ed64d-4c08-4383-bf24-39aa5e8682a9

juntado
aos
autos
somente
em

(fls.
),

28/09/2020
355/358
subsequentemente ao pleito formulado pelos ora agravantes nos autos
originários.
Trata-se, pois, de hipótese em que o contrato de honorários advocatícios,
celebrado entre o advogado e o cedente do crédito, foi juntado
posteriormente à expedição do requisitório, não fazendo jus, portanto, à
dedução almejada, ex vi do disposto no § 4o do precitado dispositivo legal.
Finalmente, não se perca de vista que a cessão de crédito foi realizada no
importe de 70% (setenta por cento) sobre os direitos creditórios do
precatório. Desse modo, o segurado permanece credor da parcela não
cedida, equivalente a 30%, cujo valor pode ser repassado ao patrono por
força do contrato celebrado." (fl. 76, e-STJ).
3. O Tribunal de origem não diverge do entendimento do STJ, no sentido de
que "é possível a requisição pelo patrono de reserva da quantia equivalente
à obrigação estabelecida, entre si e o constituinte, para a prestação dos
serviços advocatícios. A condição para isso é que o pleito seja realizado
antes da expedição do precatório ou do mandado de levantamento,
mediante a juntada do contrato. Orientação do STJ e do STF". (
Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe
REsp 1703697/PE,
.
26/2/2019)
4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implica reexame de
cláusulas do contrato e do contexto fático-probatório dos autos,
circunstância que redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e
provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização
da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do
Recurso Especial. Incidem as Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Ressalta-se, que não está sendo privado do agravante o direito ao
recebimento dos honorários contratuais, mas tão somente a possibilidade
de recebimento por meio do destaque solicitado, conforme o
da
art. 22
Lei 8.906/1994.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.388.344/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
(Destaque meu).
11/3/2024,
6/5/2024)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA54594242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/03/2026 15:30:00
Código de Controle do Documento: 622ed64d-4c08-4383-bf24-39aa5e8682a9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.221.091 / SP
Número Registro: 2025/0125332-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004215520058260053
0000421552005826005335
053050004215
21742313520248260000
4215520058260053
42155200582600530000421552005826005335
421552005826005335
53050004215 583532005000421
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIO MARIO VECHIATTO
ADVOGADOS
: APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS - SP097365
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA - SP116800
RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF040672
RECORRIDO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MAURO OLIVEIRA MAGALHÃES - SP430533
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ANTONIO MARIO VECHIATTO
ADVOGADOS
: APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS - SP097365
ERYKA FARIAS DE NEGRI - DF013372
Documento eletrônico VDA55527898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:27
Código de Controle do Documento: c9bc7740-e81d-477b-a104-d8555b7569c8

MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA - SP116800
RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA - DF040672
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : MAURO OLIVEIRA MAGALHÃES - SP430533
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:27
Código de Controle do Documento: c9bc7740-e81d-477b-a104-d8555b7569c8